Tribunal: TJDFT
Processo: 0741802-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741802-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA CRISTINA SILVA COSTA, ANDRE RICARDO SALOMAO MENDES, M&amp;C COMERCIO DE COLCHOES EIRELI, F.B SANTOS AGRAVADO: ROMEL JALAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Excesso de Execução - Alegação de Pagamento Parcial - Ministério Público - Risco de Dano – Não Demonstrado - Deferimento parcial. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal, somente para suspender a cobrança em relação à parcela paga, referente ao vencimento em 10/10/2021, a fim de evitar dano à parte executada. Em relação ao requerimento de participação de membro do Ministério Público, não vislumbro a alegada intervenção. Como bem deduziu o Magistrado de origem, "Lembro que a suspeita de eventual crime praticado pelo autor poderá ser comunicada diretamente pela parte ao Ministério Público para investigação, não necessitando do auxílio do Juízo para tanto. Ademais, se o motivo do não pagamento fosse apenas a emissão de boleto em nome de terceiro, os devedores poderiam ter efetuado a consignação do valor devido em Juízo, evitando a mora." O simples risco abstrato não justifica o deferimento da liminar, sem a oitiva da parte contrária. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para suspender a cobrança em relação ao aluguel vencido em 10/10/2021 até o julgamento final da lide, devendo o feito de origem prosseguir em relação à quantia incontroversa. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator